Tribunal: STF
Processo: AI 641586
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Entidade
   privada. Complementação de aposentadoria. Controvérsia restrita
   ao âmbito infraconstitucional. 3. Princípios da ampla defesa, do
   contraditório e da devida prestação jurisdicional. Em regra,
   ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.